Tribunal: TJDFT
Processo: 0710864-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.195/2021. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS. INCABÍVEIS.
1. Na redação originária do CPC, o prazo da prescrição intercorrente se inicia com o transcurso do prazo anual de suspensão do processo, sem a manifestação do exequente. No regime atual, com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
2. O regramento atual somente se aplica se a intimação sobre a não localização do devedor/executado ou de seus bens ocorrer na vigência da Lei 14.195/21.
3. Intimado da não localização de bens após a vigência da lei, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que no caso de execução de cheque é de seis meses.
4. Transcorrido o prazo legal, sem requerimento ou localização de bens passíveis de penhora, deve-se pronunciar a prescrição.
5. Reconhecida a prescrição no curso do processo, a execução deve ser extinta, sem ônus para as partes, o que inclui os honorários, consoante art. 921, § 5o, do CPC.
6. Negou-se provimento ao recurso.